Tribunal: TJMT
Processo: 0004400-57.2015.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004400-57.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 835.713.882-91 (APELANTE), JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 322.611.522-72 (ADVOGADO), JHEFFERSON APOLLO FARINELLI FERREIRA - CPF: 003.955.081-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVALDO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na modalidade de imprudência, imperativa a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004400-57.2015.8.11.0064

APELANTE: ERIVALDO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Erivaldo José dos Santos contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo delito do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, com a imposição da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo período de 8 (oito) meses, nos moldes do artigo 293 da
Lei n. 9.503/97.

O réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais (Id.: 87258965).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id.: 1081334698).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 108133472).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 111293024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVALDO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 27 de fevereiro de 2015, Erivaldo José dos Santos conduzia um caminhão na BR-364 e, em razão de uma manifestação nacional de caminhoneiros, estacionou o veículo na pista, sem a necessária sinalização e dormiu na cabine do caminhão.

Apurou-se que a vítima Jheferson Apollo Farinelli Ferreira circulava com sua motocicleta, ocasião em que, em razão da ausência de sinalização do caminhão, colidiu na traseira e com o impacto, sofreu os ferimentos descritos no laudo de necropsia, os quais causaram o óbito.

Razão pela qual Erivaldo José dos Santos foi denunciado pela prática do crime do artigo 302, caput, c/c 298, inciso V (transportes de carga), da Lei n. 9.503/97.

A materialidade delitiva é inconteste pelo boletim de acidente de trânsito (Id.: 87258549), requisição de exame de corpo de delito (Id.: 87258549), laudo de necropsia (Id.: 87258549), certidão de óbito (Id.: 87258549) e demais provas arroladas nos autos.

No concernente à autoria delitiva, a defesa alega que não existem provas suficientes a confirmar a autoria delitiva. Nesse ponto, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

Jairo Rodrigues Ferreira
, pai de Jhefferson Apollo Farnilli, vítima do acidente de trânsito, na delegacia, declarou que seu filho, ao sair da faculdade com a namorada, no retorno, após deixá-la em casa, colidiu na traseira de uma carreta que estava parada na pista, sem sinalização (Id.: 87258549).

João Batista da Costa
, policial rodoviário federal, na fase investigativa, disse que, na data dos fatos, estava fazendo rondas na BR-364, que se encontrava bloqueada em razão da manifestação dos caminhoneiros e, na oportunidade, seus colegas de trabalho relataram que um acidente tinha acontecido.

Relatou que, ao chegar ao local do acidente, constatou que o acidente ocorreu em razão de uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão trator Scania, haja vista que a carreta estava parada no meio da estrada, sem qualquer sinalização.

Afirmou que o motorista do caminhão contou que
“após ter ali parado, outros veículos também pararam atrás do seu, que até o momento em que permaneceu do lado de fora do caminhão, acordado, seus condutores ali permaneceram, mas, depois de algumas horas, foi dormir e acordou com o barulho de uma batida na parte traseira do caminhão e ao verificar, constatou que foi provocado pela batida de uma motocicleta, cujo condutor não percebeu que o caminhão estava parado na pista, pelo fato de não haver sinalização e nem alerta do veículo, assim colidiu na sua traseira; alegou, ainda, que o motorista não acionou as setas de alerta porque havia outros veículos atrás do seu, antes do momento em que fora dormir e não e não percebeu a saída dos mesmos”
(Id.: 87258549).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou o depoimento prestado na fase investigativa (Id.: 87258952).

Erivaldo José dos Santos
, na fase pré-processual, admitiu que, no dia dos fatos, na BR-364, estava parado em frente à rota oeste Scania e que, em decorrência de uma paralisação nacional de caminhoneiros, estacionou seu caminhão, às 8hs da manhã, pois não conseguia trafegar, haja vista que seu destino final era Porto Velho.

Disse que havia uma fila de caminhões, por mais de 2 km e, que, por volta das 21hs, foi dormir na cabine do caminhão, mas que dois caminhões estavam estacionados atrás da sua carreta. Por volta das 23h, desceu do caminhão e observou várias pessoas no entorno da carreta e, na oportunidade, ao se dirigir na parte traseira do caminhão, avistou um rapaz, agonizando ao chão e uma motocicleta embaixo do para-choque. No momento, percebeu que a vítima estava com vida e acionou o SAMU.

Contou que
“pela fila de veículo que estavam parados, não seria possível o motociclista vir em sua preferencial, mas que acredita que o mesmo tenha vindo na contramão; pois não teria como ele estar na fila, até porque pelo horário e pelo trânsito, todos já estavam parados na fila da manifestação”
(Id.: 87258549).

Em juízo, disse que, pela forma que o acidente ocorreu, crê que não teve culpa (Id.: 87258952).

Essas são as provas colhidas nos autos.

Com efeito, os crimes culposos se caracterizam pela violação do
dever de cuidado objetivo
, exigido de todo indivíduo que vive em sociedade, em pelo menos uma de suas modalidades: imprudência, negligência e imperícia (artigo 18, inciso II, do CP).

Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o indivíduo provoca resultado ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo, assim, aos bens jurídicos tutelados, que, no caso do homicídio culposo no trânsito (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), são a vida humana e a própria segurança no trânsito.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

In casu
, diante das provas coligidas nos autos, destaca-se que o apelante, na condição de condutor da carreta e, em razão de uma paralisação nacional de caminhoneiros na BR-364, estacionou o caminhão na fila, sem qualquer sinalização. Todavia, em que pese terem estacionado atrás de seu caminhão, mais duas carretas, o réu, ao dormir, por volta das 21hs, não percebeu que os outros dois caminhões tinham saído e o seu caminhão era o último estacionado. Ocorre que, pela ausência de sinalização, uma motocicleta colidiu na traseira da carreta, sendo o condutor socorrido com vida, mas em virtude dos ferimentos, faleceu no dia seguinte.

Ademais, apesar de o réu, na audiência de instrução e julgamento, ter dito que não tinha como manobrar a carreta, esta afirmação não pode ser abarcada, pois, como assegurou o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
“o réu não só tinha como manobrar o caminhão, tirando-o do local onde estava, como efetivamente o fez, uma vez que declarou que após os dois caminhões que estavam logo atrás saíram (pois se tratavam de câmaras frias, com permissão para deslocar), então, os seguiu (ou seja, pela contramão de direção, como estava sendo feito), mas não foi até a manifestação, tendo retornado para o local onde estava (é dizer, manobrou seu caminhão para sair, manobrou novamente para retornar e, mais uma vez, para posicioná-lo exatamente onde estava), sendo, portanto, contraditório”
.

Além do que, a mesma versão ofertada pelo réu demonstra que, ao retornar, posicionou seu veículo na posição de antes, mas os outros dois caminhões já não estavam mais lá. Ou seja, o réu tinha consciência de que atrás dele nenhum outro caminhão estava estacionado e que, além de não sinalizar o caminhão, dormiu na boleia, com a carreta parada na BR.

De tal modo, é clarividente que o
réu, ao estacionar o caminhão, em uma BR, sem sinalização, não observou os cuidados necessários à segurança do trânsito, e pela falta da conduta do dever de cautela, na modalidade imprudência, o motociclista, sem perceber que a carreta estava estacionada, colidiu em sua traseira, pelo que faleceu em decorrência dos ferimentos do acidente.

Assim, em razão das provas produzidas que evidenciam a autoria delitiva, necessário manter a condenação do réu pela
prática de homicídio culposo, por ter agido de forma imprudente, em consonância com o que dispõe o artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito:

“A culpa do prestador de serviço da Novacap está configurada, ante a conduta negligente de manter o veículo parado na pista de rolamento sem sinalizar adequadamente o local, situação que causou danos ao veículo do autor.

A ausência de sinalização na via em que o veículo estava parado elidiu a presunção relativa de culpa do autor que colidiu o seu carro na traseira daquele”

(TJDF: Apelação n. 0022732-27.2015.8.07.0018, Relatora Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, data de julgamento 9/11/2016, publicação no DJe em 6/12/2016).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Erivaldo José dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022